Tribunal: TJSP
Processo: 0004842-53.2015.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Portanto, apelação e remessa necessária improvidas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004842-53.2015.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA-SP, é apelado MAISA ALVES DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
2
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA-SP
Apelado: Maisa Alves da Costa
Comarca: Guaíra
Voto no 32.830
EMENTA:
Apelação
e
remessa
necessária.
Pretensão tendente ao fornecimento
de medicamento. Inteligência dos
artigos 6o e 196 da Constituição
da República. Ausência de recursos
financeiros
para
esse
custeio.
Necessidade demonstrada consoante
prescrição por médico habilitado.
Irrelevância de não constar o
medicamento em lista padronizada.
Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Portanto, apelação e remessa necessária improvidas.
Trata-se de apelação (folhas 213 a
232)
interposta
pelo
Município
de
Guaíra
à
respeitável sentença (folhas 204 e 205) pela qual, a
propósito de ação com o escopo de obrigação de fazer
promovida contra ele por Maisa Alves da Costa, se
julgara procedente o respectivo pedido.
Por sinal, condenou-se esse apelante e
FAZENDA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
ao
fornecimento
do
medicamento
“Micofenolato
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
3
Mofetila 500mg”, pelo tempo que se fizer necessário
e mediante apresentação de receituário médico.
Por fim, impôs-se-lhe condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, os quais
fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da
causa.
Esse recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) preliminarmente, não atender
a apelada aos requisitos definidos pelo STJ para o
fornecimento de medicamentos; b) não constar o
medicamento objetivado em lista padronizada pela
rede pública; cb) redução da multa aplicada dc)
quanto ao mérito, caber ao Estado de São Paulo o
fornecimento de fármaco de alto custo; ed) não haver
negativa do atendimento; fe) representar a decisão
atacada
risco
ao
orçamento
público;
gf)
não
comprovação da hipossuficiência da apelada; hg) não
comprovação da eficácia do tratamento; ih) logo, que
se proveja esta apelação.
Seguiu-se
apresentação
de
resposta
pela apelada (folhas 236 a 244), que sustentou, em
resumo, não proceder o alegado por esse apelante.
Dispensou-se a remessa necessária.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o improvimento da apelação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
4
bem como da remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde,
reconhece-se
hipótese
de
reexame
necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código
de Processo Civil.
A propósito, é de registro que, em 25
de abril de 2018, o colendo Superior Tribunal de
Justiça, mediante o julgamento do Recurso Especial
1.657.156/RJ,
assim
decidiu:
“A
concessão
dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico
que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro
na ANVISA do medicamento.”
Outrossim, essa egrégia Corte Superior
modulou os efeitos dessa decisão, consignando que
“(...) os critérios e requisitos estipulados somente
serão
exigidos
para
os
processos
que
forem
distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento.”
No caso sob foco, é presente ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
5
a ação originária distribuída em 22 de outubro de
2015, ou seja, anteriormente ao julgamento do
supradito recurso especial. Daí, em relação à
hipótese ora sob exame, não ser obrigatória a
observância dos sobreditos critérios e requisitos
adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, desacolhe-se o alegado
por esse apelante motivo de descrição resumida no
relatório deste voto -, porque de rigor a manutenção
da respeitável sentença no concernente à procedência
do pedido inicial.
Com efeito, e como o artigo 196 da
Constituição
da
República
consubstancia
norma
relativa a direito fundamental
saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia plena1.
Por sinal, e conquanto o poder público
esteja autorizado a estabelecer critérios razoáveis
para atendimento à saúde, não é possível a inobservância a direito fundamental individual
assegurado constitucionalmente.
Ademais, não se pode falar em afronta
1 Nesse sentido, mutatis mutandis, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado
à apelação 1005447-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em
22 de agosto de 2017: “(...) Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é
conferido para acesso universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo,
União, Estados e Municípios, destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o,
CF/88), formando e fomentando o Sistema Único de Saúde (artigo 200) (...).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
6
a
critérios
discricionários
do
poder
público,
porquanto o ora recorrente está vinculado a atender
os artigos 6o e 196 da Carta Magna, os quais, aliás,
se referem ao direito fundamental à saúde2.
A bem ver, ainda, possível haver
determinação
judicial
para
que
implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas se,
como no caso ora sob exame, pela omissão, forem
atingidos direitos dessa natureza.
Também não pesa eventual existência de
óbice orçamentário para o custeio do medicamento sob
análise, pois a saúde humana e a vida se sobrepõem a
essas questões e devem ter especial proteção do
poder público, mesmo porque interesse primário deste
2 Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis: “OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS/INSUMOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR - Admissibilidade - Configurada
responsabilidade do Estado - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o, 196 e 203,
IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado -
Sentença
mantida
-
Recursos
oficial
e
voluntário
não
providos.”
(apelação
1008409-12.2015.8.26.0037, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marrey Uint,
julgamento em 18 de abril de 2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
7
o bem social3.
Nesse sentido, mutatis mutandis, “Tem-
se entendido (...) que a administração não pode
eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de
numerário, necessidade de prefixação de verbas para
os atendimentos dos serviços de saúde, alto custo ou
padronização de medicamentos. Essa orientação é no
sentido de proteger o direito à vida, contra as
conveniências
da
Administração.
Num
juízo
preliminar, melhor é garantir a vida ao patrimônio
3 Nesse passo, também, mutatis mutandis, destaca-se aresto deste Tribunal referente à apelação
0001039-24.2014.8.26.0040, relator o desembargador Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito
Público, julgamento em 11 de outubro de 2016 e cuja ementa tem seguinte conformidade:
“APELAÇÃO CÍVEL
Fornecimento de medicamentos
Obrigatoriedade de fornecer
medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos
da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais
por ele elaboradas ou de questionamento referente à hipossuficiência econômica Princípio da
reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde - Artigos 196 da Constituição
Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual Reexame necessário considerado
interposto Recurso não provido.” (sem esses grifos e destaques no texto original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
8
do ente público”4.
Presentes essas realidades, de somenos
não constasse o medicamento sob apreço em lista
padronizada ou tivesse ele “elevado custo”.
Além disso, consoante precedente desta
Câmara, “o campo da medicina é muito dinâmico e
avança rapidamente, com a criação de drogas e
tratamentos inovadores, que nem sempre são acompanhados pelas regras impostas pela Administração Pública para o controle e a comercialização”5. Com efeito, ficou comprovada a necessidade de fornecimento do medicamento
“Micofenolato de Mofetila 500mg” a essa paciente que
padece “lúpus eritematoso disseminado (sistêmico).
Aliás, houvera prescrição correspondente por profissional inscrito no Conselho Regional de
Medicina (folhas 19 a 21).
Outrossim,
demonstrou-se
a
impossibilidade financeira desse autor arcar com o
custo dessa medicação prescrita. Trata-se, a bem
ver, de pessoa hipossuficiente economicamente, em
4 Trecho de aresto desta Câmara relativo à apelação 1003897-07.2017.8.26.0363, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018.
5 Agravo de instrumento 2015854-10.2017.8.26.000, relator o desembargador Antonio Carlos
Malheiros, julgamento em 16 de maio de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
9
observância à sua renda (folha 18).
A
esse
respeito,
ainda,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta Corte
assim ementados:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO
ORDINÁRIA - Fornecimento de medicamento - Sentença
de procedência - Direito à saúde - Art. 196 da
Constituição Federal - Responsabilidade solidária de
todos os entes federativos - Prescrição médica
suficiente para comprovar a necessidade e eficácia
do medicamento em questão - Sentença mantida -
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
improvidos.”6.
Em relação à sanção de multa diária
aplicada,
é
de
relevo
prevalecer
no
Superior
Tribunal de Justiça o posicionamento de ser cabível
a fixação correspondente como forma de compelir a
Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer
a ela imposta, mormente em razão da necessária
garantia dos direitos à vida e à saúde, os quais
6 Apelação 1000097-91.2017.8.26.0032, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Maurício Fiorito, julgamento em 12 de março de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
10
constitucionalmente assegurados.7
Outrossim, o valor dessa astreinte
imposta (trezentos reais), a qual, por sinal,
somente será exigida se sobrevier descumprimento a
determinação contida na sentença, se revela razoável
e proporcional. Por sinal, a redução objetivada pela
7 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é de destaque acórdão dessa Corte Superior ementado, em
parte, na seguinte conformidade: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE
MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O
DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E
À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a
ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa
diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de
recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do
devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a
partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A
particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a
propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme
prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve
ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida
garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida.
Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de
23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008;
REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no
REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. (...) 6. No caso
em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de
fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma
primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de
restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e
provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão
submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e
6o, da Resolução STJ n. 08/2008” (Recurso especial 1474665/RS, Primeira Seção, relator o ministro
Benedito Gonçalves, julgamento em 26 de abril de 2017. Sem esses grifos na redação original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004842-53.2015.8.26.0210 -Voto no 32.830.
11
ora
apelante
consubstanciaria
incentivo
ao
desrespeito à ordem judicial.
Presentes essas realidades, de rigor a
manutenção da respeitável sentença no concernente à
procedência do pedido inicial.
Derradeiramente, ora não se condena
esse
recorrente
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios recursais, haja vista não terem sido
apresentadas
contrarrazões.
Inexistiu,
portanto,
trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11, desse último diploma8.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso
às
vias
extraordinária
e
especial,
ora
considera-se haver prequestionamento das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Nesse sentido: embargos de declaração 1052827-84.2015.8.26.0053/50000, 12a Câmara de Direito
Público, relatora a desembargadora Isabel Cogan, julgamento em 9 de abril de 2018.